Tribunal: TJDFT
Processo: 0744921-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744921-31.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS TIOSSO FILHO AGRAVADO: ANDRE ANTONIO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS TIOSSO FILHO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ANDRE ANTONIO FERREIRA: “Indefiro a penhora sobre o lucro líquido correspondente a quota parte do sócio ANDRE ANTONIO FERREIRA, da empresa ADM - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARKETING LTDA, requerida pela parte exequente na petição de ID Num. 171803336, visto que não há comprovação de que a empresa esteja operando ou faturando, tampouco lucrando e distribuindo dividendos, portanto não se vislumbra qualquer efetividade na constrição pretendida. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo.” O Agravante sustenta que, “muito embora da análise do cartão CNPJ tenha sido comprovado que a empresa está ativa, a comprovação de que a empresa esteja lucrando ou distribuindo dividendos deve ser compreendida como impossível desafiando o Agravante a produzir prova que está inequivocamente fora de seu alcance”. Conclui que “o pleito de penhora dos lucros se revela extremamente necessário e, mais do que isso, pertinente, visto que a pesquisa constritiva foi infrutífera, vez que não alcançou bens do devedor”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para determinar a penhora da distribuição de lucros da sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o n.o 08.623.697/0001-69, bem como já seja determinada a expedição de ofício para os órgãos competentes, sobretudo a Receita Federal do Brasil, para informar sobre o resultado contábil da empresa, visto que se trata de prova impossível de ser produzida pelo Agravante”. Preparo recolhido (IDs 52596890 e 52596889). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Primeiro, porque na origem foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do recurso ou a remessa do feito ao arquivo, in verbis: “Ciente do agravo no 0744921-31.2023.8.07.0000. Mantenho a decisão agravada. Aguarde-se a manifestação da relatora acerca da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Caso seja concedido efeito suspensivo, aguarde-se o seu julgamento; caso contrário, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão preclusa de ID 109034824.” Segundo, porque, no plano recursal, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator